Tribunal: TJSP
Processo: 2168652-48.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Heitor Donizete de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-26
Data de publicação: 2020-09-26

Ementa:
HABEAS CORPUS – Roubo majorado – Prisão preventiva – Inteligência dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal – Requisitos objetivos e subjetivos verificados – Decisão fundamentada, nos termos do artigo 315 do Código de Processo Penal – Gravidade concreta - Liberdade provisória incabível – Ordem DENEGADA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000786897
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2168652-48.2020.8.26.0000, da Comarca de Embu das Artes, em que é paciente
RENATO OLIVEIRA DO NASCIMENTO e Impetrante FLAVIA CRISTINA
FONSECA DE MORAIS, é impetrado MM. JUIZ (A) DE DIREITO DO PLANTÃO
JUDICIÁRIO DE 1a INSTÂNCIA DA CAPITAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
conheceram da impetração em favor do(a) paciente RENATO OLIVEIRA DO
NASCIMENTO, e denegaram a ordem. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ROSSI
(Presidente sem voto), AMABLE LOPEZ SOTO E VICO MAÑAS.
São Paulo, 26 de setembro de 2020.
HEITOR DONIZETE DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2168652-48.2020.8.26.0000 -Voto no 1649
2
Habeas Corpus Criminal no 2168652-48.2020.8.26.0000
Impetrante: Flavia Cristina Fonseca de Morais
Paciente: Renato Oliveira do Nascimento
Impetrado: MM. Juiz (a) de Direito do Plantão Judiciário de 1a Instância da
Capital
Comarca: Embu das Artes
Voto no 1649
HABEAS CORPUS Roubo majorado Prisão preventiva
Inteligência dos artigos 312 e 313 do Código de Processo
Penal
Requisitos objetivos e subjetivos verificados

Decisão fundamentada, nos termos do artigo 315 do Código
de Processo Penal
Gravidade concreta - Liberdade
provisória incabível Ordem DENEGADA.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado pelo(a) advogado(a) Dr(a)
Flavia Cristina Fonseca de Morais, inscrita na OAB/SP no 264.795, em favor de
RENATO OLIVEIRA DO NASCIMENTO, que figura como paciente, no qual
aponta como autoridade coatora o(a) MM. Juiz(a) de Direito da 23a Vara Criminal da
Comarca da Capital, nos autos de no 1514822-17.2020.8.26.0228, pela conversão da
prisão em flagrante do paciente em preventiva, com alegação de que a prisão
configura constrangimento ilegal.
Sustenta(m), em síntese, que o paciente nega os fatos que lhe estão
sendo imputados; que, em abordagem, os policiais não encontraram o paciente em
estado flagrancial e nem com qualquer tipo de objeto ilícito em sua posse; que “os
fatos narrados são totalmente contraditórios ao depoimento dos policiais que
tencionaram dar legalidade ao fato com intuito de incriminar o Paciente”; que não
houve fundamentação satisfatória para decretação da prisão preventiva, baseando-se
em gravidade abstrata; que não estão presentes os critérios legais para decretação da
prisão preventiva; que o paciente não é pessoa perigosa; que o(a) paciente estava
cumprindo todas as obrigações referentes a sua execução criminal, tem residência
fixa, ocupação lícita e família constituída; e que o paciente não oferece risco à ordem
pública, à conveniência da instrução criminal e à aplicação da lei penal.
Pleiteia(m) a concessão de liminar, a fim de que seja revogada a
prisão do(a) paciente, expedindo-se em seu favor o competente alvará de soltura, e a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2168652-48.2020.8.26.0000 -Voto no 1649
3
posterior concessão, em definitivo, da ordem, para que o(a) paciente responda a ação
penal em liberdade.
A liminar foi indeferida nas folhas 34/36 deste feito, oportunidade
em que foi determinada a requisição de informações à autoridade coatora, as quais
foram prestadas nas folhas 48/72.
Em seguida, os autos foram remetidos à Procuradoria Geral de
Justiça, que em seu parecer de folhas 74/80, manifestou-se pelo não conhecimento
em parte, e pela denegação da ordem na parte conhecida.
É o relatório.
Insurge-se o(a) impetrante contra ato do Juízo da 23a Vara Criminal
da Comarca da Capital, consistente na conversão da prisão em flagrante do(a)
paciente em preventiva, alegando que esta se mostra desnecessária no presente caso,
por não estarem presentes os requisitos legais, vez que que o paciente estava
cumprindo todas as obrigações referentes a sua execução criminal, tem residência
fixa, ocupação lícita e família constituída, além de a fundamentação apresentada no
decreto prisional ter sido insatisfatória, baseando-se na gravidade abstrata do delito.
Alega também que nada de ilícito foi encontrado com o paciente e que há
contradição dos depoimentos dos policiais, que querem incriminar o paciente.
Primeiramente, faz-se importante consignar que a presente
impetração em muito se assemelha ao Habeas Corpus no
2168490-53.2020.8.26.0000, impetrado pela mesma defensora em favor do corréu
Daniel, impugnando a mesma decisão que converteu a prisão em flagrante do
paciente em preventiva, e que teve a ordem denegada por unanimidade por esta
Colenda Câmara, motivos pelos quais o presente Habeas Corpus se utilizará de
argumentos semelhantes aos colacionados naquele writ.
Sobre a prisão preventiva, assim dispõe o Código de Processo
Penal:
Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia
da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da
instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal,
quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de
autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2168652-48.2020.8.26.0000 -Voto no 1649
4
Admite-se a prisão preventiva nos seguintes casos:
Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a
decretação da prisão preventiva:
I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade
máxima superior a 4 (quatro) anos;
II - se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença
transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I
do caput do art. 64 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de
1940 - Código Penal;
III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a
mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com
deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de
urgência;
Neste caso, a materialidade do(s) delito(s) classificado(s) na
denúncia de folhas 1/5 do feito de origem está demonstrada em virtude do boletim de
ocorrência de folhas 7/12, do auto de exibição/apreensão de folha 15, do auto de
entrega de folha 16, do auto de reconhecimento de pessoa de folha 17 e do auto de
reconhecimento de objeto de folha 18. Observa-se que as numerações referem-se aos
autos originários.
Indícios de autoria, por ora, também estão presentes, em razão do
teor dos depoimentos dos policiais militares Jonathan de Sousa Dutra e Joedo
Clemente Santos, e das declarações da vítima, prestados na fase inquisitorial (folhas
23/24, 25 e 26, respectivamente, dos autos de origem).
Consta da referida denúncia que:
“Segundo o apurado, os denunciados e terceiro ainda não identificado, aproveitando
que a vítima, motorista de aplicativo, estava mexendo em seu aparelho de telefone celular, no
interior de seu veículo estacionado, resolveram abordá-la, batendo forte em seu vidro, do lado
do motorista, gritando “perdeu, se não abrir vai morrer”.
O denunciado Daniel, que estava de camisa vermelha e jaqueta preta, fez gestos
demonstrando que estava armado e entrou no veículo, enquanto seu comparsa não identificado
também adentrou no pelo lado do passageiro, deu um soco no rosto de Gabriel, e subtraíram os
bens acima elencados.
O denunciado Renato permaneceu na parte de trás do veículo de Gabriel dando
cobertura à ação criminosa.
Após, os denunciados e seu comparsa não identificado empreenderam fuga no veículo
Fiat/Uno, de cor preta e placas DCF-0933.
Os policiais abaixo arrolados estavam em patrulhamento de rotina momento em que
visualizaram o veículo Fiat/Uno de cor preta e placas DCF-0933 em atitude suspeita e
decidiram ordenar sua parada, que foi ignorada. Houve uma perseguição, até que lograram
deter o veículo e seus passageiros.
Durante a abordagem, um indivíduo se evadiu, enquanto os denunciados foram detidos.
Em revista pessoal, encontraram um simulacro de arma de fogo com o denunciado Daniel.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2168652-48.2020.8.26.0000 -Voto no 1649
5
Indagado sobre o simulacro, o aparelho de telefone celular e o dinheiro, Daniel confessou
informalmente a prática delitiva.”
Apesar dos argumentos lançados na impetração de que a prisão
preventiva se mostraria desnecessária, resta evidenciada a configuração dos
requisitos demonstrativos do cabimento da medida prisional, como demonstrado,
inclusive, pela decisão do(a) douto(a) magistrado(a) quando da conversão da prisão
em flagrante em preventiva, o(a) qual fez constar, nas folhas 125/127 da origem, que:
“No caso em apreço, a prova da materialidade e os indícios suficientes autoria do(s)
crime(s) de ROUBO MAJORADO (artigo 157, §2o, II, do Código Penal) encontram-se
evidenciados pelos elementos de convicção constantes das cópias do Auto de Prisão em
Flagrante, com destaque para as declarações colhidas, no sentido de que os autuados e
terceira pessoa foram abordados no interior de um veículo, tendo o terceiro se evadido e
com Daniel havia um simulacro de arma de fogo, tendo os autuados confirmado aos
agentes da lei que haviam acabado de roubar uma pessoa, estando ainda na posse do
celular e numerário da vítima, a qual reconheceu ambos os roubadores, individualizou
suas condutas e reconheceu seus pertences, bem como consignou ter sido agredida com
um soco no rosto. (...)
O crime possui gravidade concreta eis que praticado em concurso de três agentes,
mediante soco no rosto do ofendido.
Não bastasse isso, há REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA por parte de Renato,
circunstância impeditiva, nos termos da lei e na eventualidade de condenação, da concessão de
regime menos gravoso. Outrossim, assentada a recalcitrância em condutas delituosas, cumpre
prevenir a reprodução de novos delitos, motivação bastante para assentar a prisão ante tempus
(STF, HC 95.118/SP, 94.999/SP, 94.828/SP e 93.913/SC), não como antecipação de pena, mas
como expediente de socorro à ordem pública, fazendo cessar emergencialmente a prática
criminosa. Por fim, nos termos do artigo 310, § 2o, do CPP (redação dada pela Lei no
13.964/2019): 'se o juiz verificar que o agente é reincidente ou que integra organização
criminosa armada ou milícia, ou que porta arma de fogo de uso restrito, deverá denegar a
liberdade provisória, com ou sem medidas cautelares'.”

Nítido, assim, que a medida prisional não carece de fundamentos,
dadas as considerações ali apresentadas, atendendo, portanto, ao comando legal
previsto no artigo 315, "caput" e § 1o, do Código de Processo Penal, com a nova
redação trazida pela Lei no 13.964/19, sendo de conhecimento que na fase processual
em apreço cabe que o magistrado se mantenha relativamente sucinto, reservando
considerações extensas e aprofundadas para o momento do julgamento do feito.
Deste modo, a custódia cautelar em foco não se reveste das
características próprias do constrangimento ilegal, sendo, ao contrário, necessária a
manutenção da prisão do paciente para a garantia da ordem pública, dados os
indícios de periculosidade demonstrados pelo paciente, além de seu histórico
pregresso negativo, como fiz constar do despacho de indeferimento do pedido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2168652-48.2020.8.26.0000 -Voto no 1649
6
liminar nas folhas 34/36 destes autos:
“E, de fato, em breve conferência aos autos, verifica-se que está presente a gravidade
concreta aduzida pela autoridade coatora, pelos indícios de periculosidade demonstrados pelo
paciente, que teria praticado o delito de roubo, em concurso com mais dois agentes, um dos
quais teria dado um soco no rosto da vítima e se evadido, tendo sido utilizado, ainda, um
simulacro de arma de fogo, encontrado com o corréu, sendo o paciente reconhecido pela
vítima como um dos roubadores (folhas 13/18), justificando a necessidade, por ora, da
manutenção da custódia preventiva do paciente para a garantia da ordem pública.
Note-se que a gravidade e o perigo independem de o paciente ser o roubador que
efetuou o soco na vítima ou que portava a arma de fogo utilizada para ameaçá-la, pois anuiu
em praticar os crimes em concurso de agentes com eles, tendo aplicação o disposto no artigo
29 do Código Penal. Não bastasse isso, o paciente é reincidente específico e ostenta um
histórico criminal altamente negativo (folhas 77/81 dos autos de origem), reforçando a
necessidade de seu cárcere preventivo para se evitar a reiteração delitiva.”
Aduz a impetrante, ainda, que o paciente tem residência fixa,
ocupação lícita e família constituída. Contudo, isto não significa, por si só, que ele
possa ser colocado em liberdade, de acordo com jurisprudência pacífica sobre o
tema:
"(...) condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons
antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão
de, por si sós, desconstituírem a custódia antecipada, caso estejam
presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que
autorizem a decretação da medida extrema” (HC 138.733/GO,
Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 05/11/2009,
DJe 30/11/2009).
Assim, observa-se que está correta a imposição da medida
prisional, a qual permanece necessária, visto que efetivamente presentes os requisitos
para a prisão preventiva, não havendo o que se falar em medidas cautelares
alternativas.
Ante o exposto, conhece-se da impetração em favor do(a) paciente
RENATO OLIVEIRA DO NASCIMENTO, e denega-se a ordem.
HEITOR DONIZETE DE OLIVEIRA
Relator